Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIDO. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC/2015), expressão máxima do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88).
2. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício (art. 385, caput, do CPC/2015).
3. No caso, o juízo de origem indeferiu a instrução probatória pleiteada pela Ré/Apelante, sem, entretanto, se aprofundar em explicar a prescindibilidade do depoimento pessoal. Frisa-se, a princípio, a prova pleiteada parece pertinente, por envolver matéria fática, com potencial de elucidação dos fatos que deram causa à lide.
4. Não se mostra razoável o indeferimento da produção da prova requerida, quando está mencionado que a Ré/Apelante não cumpriu satisfatoriamente como o ônus probatório.
5. Deu-se provimento ao apelo.